Tribunal: TJMT
Processo: 1003722-76.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003722-76.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAYKON JOSE DE ARRUDA - CPF: 058.376.611-07 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIS OTAVIO ALVES DE QUEIROZ - CPF: 069.247.711-06 (RECORRENTE), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALVES ANTUNES - CPF: 799.807.081-15 (VÍTIMA), MARILZA DA CRUZ SANTOS ROCHA - CPF: 496.749.271-15 (ASSISTENTE), Lucy Hellen Pereira da Cruz (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MAYKON JOSE DE ARRUDA, LUIS OTAVIO ALVES DE QUEIROZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – ART. 413 DO CPP – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CRIME CONEXO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSOS NÃO PROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

“A sentença de pronúncia não demanda juízo de certeza, devendo ser mantida quando existentes indícios de autoria apontados concretamente” (AgRg no AREsp 1272555/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 29/04/2019).

Restando demonstrados indícios suficientes de autoria e materialidade, devem os acusados serem pronunciados e submetidos ao julgamento perante o Tribunal do Júri também pelo crime conexo de integrar organização criminosa, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, estabelecida no art. 79 do Código de Processo Penal.

O fato de os demais integrantes da organização criminosa não terem sido identificados no momento da denúncia, não invalida a ação penal, tampouco impede a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de integrar organização criminosa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1003722-76.2022.8.11.0000

RECORRENTE: MAYKON JOSE DE ARRUDA, LUIS OTAVIO ALVES DE QUEIROZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelas defesas de MAYKON JOSÉ DE ARRUDA e LUIS OTÁVIO ALVES DE QUEIROZ contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara da Comarca de Cuiabá – autos de nº 1007043-61.2020.8.11.0042, que pronunciou os recorrentes pela prática, em tese, dos delitos de homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, e integrar organização criminosa majorado pelo emprego de arma de fogo, disposto no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13 (Sentença – id. 120084710).

Irresignada com a decisão de pronúncia, a defesa de MAYKON JOSÉ DE ARRUDA requer a impronúncia do recorrente, ao argumento de que inexistem indícios suficientes de autoria delitiva para a pronúncia.

Em pleito subsidiário, busca o decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Por fim, pugna pela absolvição do crime de integrar organização criminosa, eis que não há referência nos autos à quantidade mínima de quatro pessoas para configuração do delito, como exigido pela Lei nº 12.850/13, bem como por ausência de provas da autoria, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP (id. 120084745).

Da mesma forma, a defesa de LUIS OTÁVIO ALVES DE QUEIROZ requer a impronúncia do recorrente, por ausência de indícios suficientes de autoria delitiva para a pronúncia.

Busca, ainda, o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, bem como a absolvição do acusado da imputação de integrar organização criminosa, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP (id. 120084064).

Em
contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento dos recursos (id. 120084069 e 120084051).

Em Juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve inalterada a decisão de pronúncia (id. 120084070).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos, nos seguintes termos:

“Recursos em Sentido Estrito – Homicídio qualificado e organização criminosa [art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 – 1. Pretendida despronúncia [art. 414 do CPP] [Recorrentes Maycon e Luis] – impossibilidade – imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia – juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus acusationis em Plenário do Júri, adotando-se aqui o princípio do in dubio pro societate – 2. Pedido de desqualificação para a modalidade simples [Recorrentes Maycon e Luis] – inadmissibilidade – qualificadoras pertinentes e harmônicas com o quadro fático-probatório – 3. Pretendida absolvição do crime de organização criminosa [Recorrentes Maycon e Luis] – impertinência – existência de prova da materialidade e de indícios das autorias delitivas – declarações de policias sob o crime do contraditório – in dubio pro societate – necessidade de submissão ao Conselho de Sentença para julgar os delitos dolosos contra a vida e aqueles que lhe são conexos – mero juízo de admissibilidade da acusação - P elo desprovimento dos recursos”
(id. 124383173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MAYKON JOSE DE ARRUDA, LUIS OTAVIO ALVES DE QUEIROZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, tratam-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos pelas defesas de MAYKON JOSÉ DE ARRUDA e LUIS OTÁVIO ALVES DE QUEIROZ contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara da Comarca de Cuiabá – autos de nº 1007043-61.2020.8.11.0042, que pronunciou os recorrentes pela prática, em tese, dos delitos de homicídio duplamente qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, e integrar organização criminosa, disposto no art. 2º, da Lei nº 12.850/13.

Narra a denúncia:

“(...) 1º Fato

Consta dos autos que os denunciandos MAYKON JOSÉ DE ARRUDA e LUIS OTAVIO ALVES DE QUEIROZ integram organização criminosa.

2º Fato

No dia 19 de fevereiro de 2018, por volta das 15h40min, na via pública do bairro Recanto das Seriemas, nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciandos MAYKON JOSÉ DE ARRUDA e LUÍS OTÁVIO ALVES DE QUEIROZ, com emprego de arma de fogo (não apreendida), por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Alexandre Alves Antunes, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial de fls. 43/63.

Segundo restou apurado, os denunciandos integram a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, que atua nesta Capital, e se notabiliza por impor seu senso de “justiça” aos casos que consideram afronta à “ética do crime”.

Os denunciandos, assim como outros membros da organização criminosa, atribuíam ao ofendido Alexandre Alves Antunes a condição de estuprador, razão pela qual tornou-se alvo marcado para morrer. No dia dos fatos, o ofendido conduzia o veículo VW Voyage, cor branca, placa OBM 9499, pertencente à sua enteada, quando foi reconhecido por integrantes da organização criminosa, os quais passaram a se comunicar com outros comparsas por meio de grupo do aplicativo de mensagens de celular, denominado Whatsapp (vide Relatório de fls. 111/129).

Os denunciandos MAYKON JOSÉ DE ARRUDA e LUIS OTAVIO ALVES DE QUEIROZ abordaram e renderam a vítima, agredindo-a fisicamente.

Em seguida, colocaram a vítima no porta-malas do veículo que esta conduzia, a fim de levá-la a local ermo, com o intuito de aguardar ordens da facção criminosa.

Ocorre que, no trajeto, a vítima tentou fugir, sendo novamente rendida e agredida. A vítima esboçou reação, chegando a ferir o braço do denunciando MAYKON JOSÉ DE ARRUDA.

Diante desse cenário, os denunciandos MAYKON JOSÉ DE ARRUDA e LUIS OTAVIO ALVES DE QUEIROZ decidiram antecipar-se à decisão da organização criminosa, passando a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra da vítima, que lhe atingiram, dentre outras, a região da cabeça.

Após a satisfação da sanha criminosa, os denunciandos MAYKON JOSÉ DE ARRUDA e LUIS OTAVIO ALVES DE QUEIROZ se evadiram do local.

A Polícia Militar foi comunicada acerca dos fatos e, quando a guarnição se fez presente, notou que a vítima ainda estava com vida. Após atendimento realizado pelo SAMU, a vítima foi levada para o PSM de Cuiabá, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A autoria criminosa foi parcialmente esclarecida, no sentido de identificar os denunciandos, porquanto MAYKON JOSÉ DE ARRUDA acabou deixando seu aparelho celular na cena do crime, o que viabilizou o acesso a toda conversa travada no grupo do Whatsapp.

O crime foi praticado por motivo torpe, em execução à “Lei do Crime”, decorrente de regramento paralelo estabelecido por facção criminosa “CV”.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa, uma vez que os denunciandos colheram a vítima de surpresa, quando transitava com seu veículo (...)” (id. 120084045).

Irresignadas com a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau, ambas as defesas requereram a impronúncia dos recorrentes, ao argumento de que inexistem indícios suficientes de autoria delitiva para a pronúncia.

Em pleito subsidiário, buscam o decote das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, bem como a absolvição dos acusados da imputação de integrar organização criminosa, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

Sem razão as defesas.

Verifica-se que a materialidade restou devidamente comprovada por meio da portaria para instauração de inquérito policial (fl. 07), boletins de ocorrência (fls. 09/12 e 14/18), relatório de investigação (fls. 19/20), termo de apreensão (fls. 44/45), certidão de óbito de
Alexandre Alves Antunes
(fl. 49), termo de exibição e apreensão (fl. 50), laudo de necropsia nº 1.1.01.2018.001983-01 (fls. 56/76), laudo de exame odontolegal nº 1.1.01.2018.001984-01 (fls. 77/82), laudo pericial nº 2.10.2018.31028-01 (fls. 84/89), laudo pericial nº 2.06.2018.002705-01 (fls 91/99), laudo pericial nº 2.10.2020.39638-01 (fls. 127/133), relatório técnico nº 144/2020 (fls. 135/153) e relatório nº 87/2020 (fls. 168/174) (id. 120084046).

Já os indícios de autoria são extraídos a partir dos depoimentos prestados por testemunhas e policiais que atenderam a ocorrência, bem como pelo relatório policial elaborado por Investigadores de Polícia da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP.

Pera
nte o Juízo, a testemunha
Carla Cristina Vieira de Sousa Xavier
, Investigadora de Polícia, esclareceu que atuou no caso apenas no procedimento de local de crime.

Salientou, ainda, que como a vítima veio a óbito, o caso em questão passou a ser de atribuição da DHPP, esclarecendo que tomou conhecimento de que foi encontrado um aparelho telefônico no local do crime, bem como que o celular pertencia a “
Branquinho
”, vejamos:

“(...) Que é
Investigadora de Polícia; Que se recorda que estavam fazendo um local de crime de tentativa de homicídio; Quando terminaram o procedimento entraram em contato com os familiares da vítima para avisar que o carro estava sendo guinchado para o pátio da Delegacia; Que foi informada que a vítima tinha ido a óbito; Informa que na época era da tentativa de homicídio e como a vítima veio a óbito passou o caso para a DHPP; Que a DHPP deu continuidade nas diligências e chegou até autor do fato; Informa que participou somente do local de crime, no entanto no decorrer da ocorrência a vítima veio a óbito; Que o carro era da vítima; Relata que quando chegou no local a Polícia Militar já estava presente;
Que foi informada pelo Policial Militar que ficou um celular no local e que ele atendeu uma ligação; Que falaram que era um tal de “Branquinho”
; Que ficou sabendo também pela Polícia Militar que uma senhora chegou logo após os fatos no local, e que os autores do crime falaram para ela não se preocupar, pois se tratava de um estuprador; Foi encontrado um aparelho celular no local pela Polícia Militar; Somente fez o local de crime
.” (grifei – id. 120084693).

No mesmo sentido, o também Investigador de Polícia
Mário da Silva Buller
, declarou que sua equipe fora acionada para atender uma tentativa de homicídio, participando, desse modo, somente do local de crime. Acrescentou, ainda, que segundo informações repassadas aos Policiais Militares por presentes no local, a vítima seria um estuprador, vejamos:

“(...) Que é
investigador de Polícia; Informa que somente participou do local de crime; Que foram acionados devido a uma tentativa de homicídio na região do Recanto das Seriemas; Que chegando ao local acionaram a POLITEC que fez o local de crime e nesse intervalo ficaram sabendo que a vítima veio a óbito; Que no local do crime segundo informações repassadas pelos Policias Militares, populares foram informados pelos autores do crime de que a vítima tratava-se de um estuprador; Que os autores fugiram em um carro preto;
Que se recorda que a vítima foi morta no porta malas do carro; Que fora encontrado um celular no local do crime;
Recorda que a Polícia Militar o informou de que o celular havia tocado, mas não sabe precisar detalhes; Que no local ninguém mencionou quem poderia ser os autores.
” (grifei – id. 120084693).

Consta, ainda, o depoimento prestado por
Luka Rizzieri
, Investigador de Polícia do Núcleo de Inteligência da DHPP e responsável pela elaboração do Relatório Técnico nº. 144/2020 (fls. 135/153 – id. 120084046), o qual, em Juízo, detalhou que os acusados MAYKON JOSÉ DE ARRUDA e LUÍS OTÁVIO ALVES DE QUEIROZ estavam incumbidos da missão de dar um “salve” em
Alexandre Alves Antunes
, em razão da vítima estar “
dando em cima
” de algumas mulheres do bairro.

A referida testemunha apresentou, ainda, informações relevantes descrevendo que, por meio da extração dos dados do celular apreendido no local do crime, concluiu-se que os acusados MAYKON JOSÉ DE ARRUDA e LUÍS OTÁVIO ALVES DE QUEIROZ foram os autores do crime em tela, vejamos:

“(...) Que é
Investigador de Polícia da DHPP; Participou da análise do celular do acusado Maykon, vulgo “Branquinho”; O celular foi apreendido no local do fato; Que apresentou um relatório técnico de análise do celular; Informa que análise do aparelho telefônico consiste em averiguar o que foi extraído pela perícia (POLITEC); Que a análise do celular trouxe para a investigação a informação de que a vítima estava “dando em cima” de algumas mulheres do Bairro; Que os acusados tinham a missão de pegar a vítima e dar um “salve” nela; Relata que os acusados falam no celular que a vítima reagiu as agressões e estes efetuaram os disparos de arma de fogo; Afirma que a motivação seria uma determinação da facção criminosa, pois supostamente a vítima estaria mexendo com as mulheres do Bairro; Esse tipo de atitude não é tolerada em alguns Bairros que o Comando Vermelho está presente; Que por meio dos áudios encontrados no celular os comparsas dos acusados comentam a participação de “Branquinho” e “Tavinho” no crime; Que não conseguiram identificar a pessoa conhecida como “Loko”
.” (id. 120084693).

Interrogado na Delegacia de Polícia, o acusado MAYKON negou que teve participação no homicídio e confirmou que conhecia o corréu LUIS OTÁVIO, vulgo “Tavinho”. Questionado se fazia parte do
Comando Vermelho
, o recorrente afirmou que já havia sido “batizado” na facção, porém, pediu exclusão por não querer mais se envolver com o crime.

Durante seu depoimento, afirmou que não conhecia a vítima e que nunca a tinha visto. Todavia, ao final, o acusado asseverou que
“não tive nenhuma participação no crime em tela, e inclusive afirmou que se fosse eu o autor do crime a cosia teria sido muito pior, em razão das coisas que ouvi a respeito da vítima nas audiências que participei no Fórum, inclusive a própria mulher da vítima disse na audiência que a vítima havia saído fugido de uma cidade, porque uns caras queriam pegar a vítima em razão dela ter tentado abusar de uma criança”
(fls. 155/158 – id. 120084046).

Já o recorrente LUIS OTÁVIO permaneceu em silêncio durante seu interrogatório extrajudicial (fls. 164/166 – id. 120084046).

Pois bem.

Esse é o conjunto probatório coligido aos autos e, sob a minha ótica, ele fornece um juízo de probabilidade acerca da autoria dos recorrentes, o suficiente para levá-los a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Como sabido, a pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade de existência do crime e de indícios da autoria, a fim de se submeter os acusados ao julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida e conexos.

Sua natureza é tão-somente processual, de modo a não se produzir “
res judicata”
, mas preclusão “
pro judicato
”, sendo que os jurados podem contra ela decidir.

Não é dado ao seu prolator se imiscuir na análise pormenorizada do material probatório e adentrar o exame de mérito, caso contrário corre-se o risco de influência indevida na avaliação dos jurados, provocando nulidade da decisão.

Sobre o tema, ensina
Eugênio Pacelli de Oliveira
:

“Pronuncia-se alguém quando, ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da provável existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria. Na decisão de Pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de Pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza”
. (Curso de Processo Penal, Ed. Lumen Juris, 14ª ed., 2011, p. 653-654).

Na espécie, em que pese a negativa dos recorrentes, o restante das provas carreadas aos autos fornece indícios suficientes da autoria que lhes é imputada.

Apesar dos réus dizerem perante o Juízo que não são conhecidos como “
Branquinho
” e “
Tavinho
”, as conversas registradas no grupo de
whatsapp
demonstram que tais componentes se identificam comumente por apelidos justamente para dificultarem a sua real identidade.

Não bastasse isso, o Relatório Técnico nº. 144/2020 revelou com clareza que o réu MAYKON JOSÉ DE ARRUDA é o vulgo “
Braquinho
” e o réu LUÍS OTÁVIO ALVES DE QUEIROZ é o vulgo “
Tavinho
”, inclusive colacionando legenda ou gírias utilizadas nas comunicações e fotos para melhor esclarecimento acerca da identidade dos réus.

Dessa forma, havendo provas da materialidade e indícios suficientes da autoria, a pretendida absolvição sumária ou impronúncia não pode ser acolhida nesta fase processual, competindo a decisão ao Conselho de Sentença.

Ademais, as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima também devem ser mantidas, havendo nos autos indícios de que a vítima foi assassinada pelo fato de ter mexido com algumas mulheres do bairro.

Como apontado no
decisum
de piso, a
testemunha
Luka Rizzieri
, Investigador de Polícia do Núcleo de Inteligência da DHPP e responsável pela elaboração do Relatório Técnico nº. 144/2020, relatou em Juízo que os recorrentes estavam incumbidos da missão de dar um “
salve
” em
Alexandre Alves Antunes
, em razão deste estar “
dando em cima
” de algumas mulheres do bairro, possibilitando, assim, a incidência da qualificadora do motivo torpe neste momento processual.

Já o recurso que impossibilitou a defesa da vítima fora devidamente fundamentado na decisão de pronúncia, eis que existem indícios de que a vítima fora capturada de surpresa e morta no porta-malas de seu próprio veículo.

Enfim, não há como se considerar que as qualificadoras são manifestamente improcedentes, na medida em que tal conceito somente é possível quando estas se revelem totalmente inadmissíveis frente às provas dos autos, o que não ocorre no caso em análise.

Nesse sentido, veja-se a doutrina:

“Afastamento de qualificadoras e causas de aumento: as circunstâncias legais, vinculadas ao tipo penal incriminador, denominadas qualificadoras e causas de aumento são componentes da tipicidade derivada. Logo, constituem a materialidade do delito, envolvendo o fato básico e todas as suas circunstâncias. Quando presentes, devem ser mantidas na pronúncia para a devida apreciação pelo Tribunal do Júri. [...] Na dúvida, o juiz mantém as referidas circunstâncias legais para a apreciação dos jurados; [...] “As qualificadoras só podem ser excluídas em casos excepcionalíssimos, onde sua inconsistência é reconhecida de plano” [SER 0062/2009-SE, CC., rel. Netônio Bezerra Machado, 13.10.2009, v.u.]; “A exclusão de uma qualificadora pelo juízo singular, quando da sentença de pronúncia, somente pode ocorrer se objetivamente não for possível correlacioná-la com as provas dos autos, não sendo admissível que, por meio de uma avaliação subjetiva, o magistrado interprete o acervo probatório e a exclua, pois assim procedendo estará usurpando a competência do Tribunal do Júri e, por conseguinte, afastando a soberania dos veredictos” [APC0752/2008-SE, CC., rel. Edson Ulisses de Melo, 30.06.2009, v.u.].
[NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Civil Comentado. 10.ed. rev. ampl. e atual.. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 801].

Noutro giro, tendo sido reconhecido que há nos autos a prova da existência do crime doloso contra a vida e indícios suficientes da autoria que recai sobre os recorrentes e, em virtude disso, mantida a pronúncia, cumpre-me também submeter a julgamento pelo Tribunal do Júri o crime conexo de integrar organização criminosa, disposto no art. 2º, da Lei nº 12.850/13, sob pena de ser quebrada a unidade do julgamento resultante da conexão, o que está evidente no artigo 79 do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, novamente oportuna a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Entendemos não caber ao magistrado, elaborando o juízo de admissibilidade da acusação, em relação aos crimes dolosos contra a vida, analisar se é procedente ou não a imputação feita pelo órgão acusatório no tocante aos delitos conexos. Havendo infração penal conexa, incluída na denúncia, devidamente recebida, pronunciando o réu pelo delito doloso contra a vida, deve o juiz remeter a julgamento pelo Tribunal Popular os conexos, sem proceder a qualquer análise de mérito ou de admissibilidade quanto a eles (...) Aliás, nem ao Tribunal. Não pode a Corte "afastar" o crime conexo, por entendê-lo inexistente ou frágil em provas. O Júri deve manifestar-se antes. Somente após, segue o feito, em grau de apelação, ao Tribunal”
(Tribunal do Júri, Ed. Revista dos Tribunais, p. 72)

E, no caso dos autos, como bem destacado na decisão de primeiro grau, há indícios suficientes de que os recorrentes integram a organização criminosa denominada “
Comando Vermelho
”, organização esta que “
se notabiliza por impor seu senso de “justiça” aos casos que consideram afronta à “ética do crime” à revelia da atuação Estatal, inclusive há provas nos autos que os acusados executaram a vítima Alexandre Alves Antunes antes da conclusão final do “comando”, uma vez que a vítima estava tentando fugir e havia agredido fisicamente o réu Maykon, portanto os acusados conversando com no grupo de aplicativo whatsapp com os outros integrantes da organização decidiram executar Alexandre e posteriormente apresentaram suas justificativas com o motivo porque mataram a vítima
” (id. 120084710).

Transcrevo parte das conversas dos integrantes da referida facção criminosa:

“(...) O
pa veio, era eu que tava falando com o senhor aí véi, aquela hora lá que tava falando com senhor lá era eu, da pare do irmão loko entendeu? Que os guri passou a visão desse jeito pra nóis, chegou aqui na quebrada desesperado, daquele jeito, entendeu? E nóis já tava conduzindo aqui o aval que era pros cara ficar lá com o cara entendeu? Até esperar o aval dos cara aí pra nóis já ver o que que ia acontecer... aí nessa aí gurizada já chegou apavorado, já falando que o cara reagiu, que atirou neles e eles já despejaram entendeu? Isso que foi até então que passou a visão, foi o irmão brankinho e o irmão tavinho entendeu? Da parte do irmão loko aí véi
.”

“(...) E
ntão meus irmão, o guri tá aqui com nóis meu afilhado aí pow, mais o irmão brankinho tá ligado? Tava com o cara dentro do carro aí o cara avançou nos cara pow...avançou nos cara, os cara pegô e sapecou o cara, porque se não o cara aí toma o revólver e ia mata os cara pow... cara tava desacreditando, os cara já enquadrou ele com o pinto pra fora no carro... entendeu...tentou conduzir ele pra quebrada, o cara num quis né, respeitou...pulou três vezes do carro andando e pegou os cara segurou ele, tentou trazer o cara da melhor forma, o cara avançou pow
...”.

“(...) Q
ualquer coisa ocê pode tá chegando ni mim aí entendeu véião, porque tava conduzindo o baguio memo, entendeu...nóis tava só esperando o aval seus aqui pra nóis até nóis ir lá memo, era só pros guri fica seguro com ele lá entendeu véi? Mas aí no meio dá certo as gurizada dentro do carro com ele aconteceu isso né véi, a gurizadinha também sangue no oio, gurizadinha ainda pegaram ele com o pinto pra fora memo tá ligado!!! Foi os gurizadinha memo que pegou, entendeu, os irmão nosso aí memo, o brankinho e o tavinho que pegou entendeu...Nóis tava nessa condução ai pra só tá esperando o aval memo, qualquer coisa o senhor pode chegar ni mim aí num tem véião? Tamo junto aí pow, entendeu? Tamo junto aí pro que der e vier ai irmão, pra somar, cê tá ligado pow...é nóis pow, nóis aí tentar levar assim né, chegar, esperar o aval dos irmão né vei, mas nóis não sabia que ia acontecer esse imprevisto também né, e foi também melhor ele do que os nossos irmão né vei?! Porque ele também reagiu né vei, os irmão mandou a foto aí papai, olha aí pra você ver ai o áudio do mano ai ó (...)”
(sic – id. 46020258).

Ademais, em relação à alegação da defesa de que não há nos autos a comprovação da participação de no mínimo 04 (quatro)
agentes para a configuração do crime do art. 2º da Lei 12.850/2013, tenho que o exame realizado pelo magistrado de primeiro grau sobre as provas dos autos, extraiu não só os elementos que apontam o homicídio supostamente praticado pelos recorrentes, mas também a presença de diversas outras
pessoas
em grupo de
whatsapp
que, a despeito de não terem sido penalmente identificadas, integravam e dividiam, de foram aparentemente organizada e estruturada hierarquicamente, o exercício de relevantes funções no contexto da
organização criminosa
denominada
Comando Vermelho
.

Assim sendo, a matéria relativa ao crime conexo de integrar organização criminosa majorado pelo emprego de arma de fogo, disposto no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/12 deverá ser levado ao conhecimento do Conselho de Sentença.

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022